Tribunal: STF
Processo: RE 1216395
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. ESBULHO. ART. 2°, § 6°, DA LEI 8.629/93.
    I. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Expropriatório proposta pela USINA SALGADO S/A. contra o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA.
    II. Aduz a parte autora que, em outubro de 2007, a Usina foi invadida por aproximadamente 800 pessoas, integrantes de movimentos sociais (FETAPE, MLST e CPT). Relata que, apesar da ciência do ocorrido, em dezembro daquele ano, o INCRA instaurou processo administrativo, visando à desapropriação do imóvel para fins de reforma agrária.
    III. Insurge-se contra o procedimento adotado pela autarquia agrária, sob o argumento de que o art. 2°, § 6°, da Lei 8.629/93 impede a vistoria do imóvel invadido em razão de conflito agrário nos dois anos seguintes à desocupação. Requer a nulidade do procedimento expropriatório.
    IV. Às fls. 171/189, foi noticiada a interposição de agravo de instrumento pela Usina Salgado S/A. Em 10.06.08 (fls. 268/279, vol. 1, apenso), foi o AGTR n° 86698/PE julgado provido por este Regional, deferindo o pleito liminar, a fim de vedar a realização de atos destinados à promoção da desapropriação.
    V. O julgador monocrático decidiu pela procedência do pedido, decretando a nulidade dos procedimentos expropriatórios INCRA/PE n°s 54.140.004482/2007-86 e 54.140.005019/2007-51, relativos aos imóveis rurais denominados Engenho Salgado, Engenhos Monte de Ouro, Água Fria, Boacisa, Caetés, Mercês, Canto, Cachoeira, Salgado, Jenipapo, São Carlos, São Paulo, Santa Rosa, Dourado, Guerra, Macaco, Pindoba, Saco, Todos os Santos e Camela, localizados no Município de Ipojuca/PE.
    VI. O INCRA apelou alegando, em resumo, que não fora demonstrado o nexo causal entre a suposta invasão e a improdutividade do imóvel. Aduziu, ainda, que o esbulho impeditivo da desapropriação deve ser motivado por conflito agrário ou fundiário e que a extensão e duração da invasão tenham afetado a produtividade. Sustentou, ainda, encontrar-se arrimado na jurisprudência do STF e STJ, e que o processo de vistoria fora realizado de forma legal.
    VII. Conforme sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘o esbulho possessório que impede a desapropriação (art. 2°, parágrafo 6° da Lei n. 8.629/93, na redação dada pela Medida Provisória n. 2.183/01, deve ser significativo e anterior à vistoria do imóvel, a ponto de alterar os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração, comprometendo os índices fixados em lei. Precedente [MS n. 23.759, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.08.2003]’ (MS n° 25360-DF, Pleno, Relator: Ministro Eros Grau, DJU de 25.11.2005; MS n° 24484-DF, Pleno, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJU de 02.06.2006).
    VIII. Este Regional, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento n° 86698/PE (Relator Desemb. Federal Luiz Alberto Gurgel; julg. Em 10.06.08; fls. 268/279, vol. 1, apenso), interposto pela Usina Salgado S/A, decidiu que "não há como se ignorar, diante do teor das peças referidas e em especial da certidão lavrada por oficiala de justiça no cumprimento de mandado de manutenção de posse (fls. 73/76), que ações de movimentos sociais ocasionaram esbulho gerador de prejuízos ao empreendimento situado na área em discussão (...)’.
    IX. ‘Em relação a esta questão de insignificância da ocupação, relembro que nós firmamos o precedente no Mandado Segurança 24.764, mostrando até mesmo que esse critério revelava um desconhecimento da vida rural, da realidade rural. Quer dizer, quem utiliza a propriedade, o faz de maneira completa. E claro que o esbulho, a turbação perturba toda a sua utilização. Daí, a dizer-se que é um percentual mínimo, mas, na porteira ou, na verdade, em qualquer parte do imóvel, acaba por comprometer todo esse processo, e estaríamos também descumprindo a própria legislação que tem o sentido de inibir a invasão.’ (Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes proferido no MS 25493/DF – Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Órgão Julgador: STF. Tribunal Pleno; Julgamento: 14/12/2011)
    X. Apelação e remessa oficial improvidas” (págs. 81-82 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXII, XXIII e LXIX, 170, III, 184, 185 e 186 da mesma Carta, ao argumento de que o art. 2°, § 6°, da Lei 8.629/1993
    “[...] deve ser interpretado de forma sistemática, à luz dos preceitos constitucionais e legais que versam sobre a função social da propriedade e sobre a desapropriação para fins de reforma agrária, sob pena de fazer letra morta das normas constitucionais pertinentes à desapropriação da propriedade rural que não cumpra sua função social (arts. 184 e 186 da Constituição da República), além de se violar o preceito de que a propriedade privada deverá atender a sua função social (arts. 5°. XXll e XXIII, art. 170, III, da Lex Mater).
    […]
     De fato, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o esbulho ou invasão somente tem o condão de suspender o procedimento de desapropriação quando a ação coletiva dos trabalhadores descaracteriza o imóvel, a ponto de alterar sua classificação fundiária, ou desvalorizá-lo, o que não foi observado pelo julgado.
    A incidência da norma restritiva depende da extensão e da duração da suposta ocupação, pois se a mesma teve caráter transitório e não afetou a utilização do fundo agrícola por parte do proprietário, não haveria de ser suficiente para suspender a desapropriação. Dessa forma, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o estado de improdutividade e o evento ocupação.
    […]
    Com efeito, embora a autora tenha apresentado cópia da ação possessória promovida, não conseguiu provar que as circunstâncias da referida invasão foram suficientes para ensejar danos e, principalmente, suficientes para alterar os índices de produtividade do imóvel, até porque é essa a intenção do dispositivo legal, qual seja, o art. 2°, §6° da Lei n.° 8.629/93.“ (págs. 26-33 do documento eletrônico 6).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.213-MC/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, reconheceu a legitimidade constitucional do art. 2°, § 6°, da Lei 8.629/1993, assentando que o esbulho possessório qualifica-se como ato ilícito, capaz de infirmar a eficácia da declaração expropriatória, visto que o processo de reforma agrária não pode ser implementado pelo emprego arbitrário da força e da coação, decorrentes da ocupação ilícita de imóveis rurais. Nesse sentido, destaco a ementa do MS 28.704-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, apreciada pelo Pleno desta Corte:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir. 3. Decreto Presidencial que declara imóvel rural de interesse social para fins de reforma agrária. 4. Invasão do imóvel pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Laudo de vistoria e avaliação realizado pelo INCRA após o esbulho possessório e antes da desocupação do bem. Inobservância da quarentena prevista no art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/93, com a redação dada pela MP 2.183-56/2001. Proibição de avaliação, vistoria ou desapropriação nos dois anos seguintes à desocupação do imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. 5. Constitucionalidade do referido dispositivo. ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Dj 23.4.2004. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.704-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    Contudo, para dissentir do acórdão recorrido no tocante à nulidade do procedimento expropriatório em questão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Administrativo. 3. Desapropriação. Invasão de imóvel cujo processo expropriatório encontra-se em curso na esfera administrativa. Esbulho possessório. Lei Federal 8.629/1993. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 946.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator